Tribunal: STF
Processo: Rcl 71949
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Marcos Vinicius da Silva contra decisão proferida pelo TJMG, sob alegado descumprimento da tese firmada no julgamento do Tema nº 506. 

    2. Narra o reclamante que, em Primeira Instância, teve desclassificada a imputação de tráfico de drogas para o crime do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06; em sede de apelação, o TJMG reformou a sentença, condenando-o pelo crime originalmente imputado, e, depois, negou seguimento ao respectivo recurso extraordinário.

    3. Sustenta que esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 635.659 (Tema/RG nº 506), proferiu decisão traduzindo a Presunção de Consumo para cenários em que se localiza até 40g grama de entorpecentes com o agente.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, a cassação da decisão condenatória proferida pela 6ª Câmara Criminal do TJMG, nos autos do processo nº 0001765-70.2022.8.13.0107.

          É o relatório  
                                                                         
          Decido    

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Como relatado, no presente caso, alega-se descumprimento da tese fixada no julgamento do Tema nº 506, cujo teor se transcreve:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

    8. Em consulta aos autos de origem no sítio eletrônico do TJMG, percebe-se que, no momento em que se ajuizou esta reclamação (20/09/2024), estava pendente de julgamento o recurso de agravo em recurso extraordinário.

    9. Assim, tem-se como não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, conforme o disposto na parte final do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil. 

    10. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao enfocado requisito, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte, quando se discute tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. Senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 59.012 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p.  21/08/2023).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 3 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator